Tribunal: STF
Processo: Rcl 50299
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela Cemig Distribuição S.A em face de acórdão da 2ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo 0010584-50.2014.5.03.0092, que, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, teria afastado a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, bem como deixado de observar a decisão desta Corte proferida na ADPF 324.



    Requer-se a procedência da reclamação para a cassação da decisão reclamada.



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual, deixo de intimar a parte beneficiária para oferecer contestação, ante a ausência de prejuízo - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021.



    Dispenso, outrossim, o pedido de informações, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao portal eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, constata-se que, da decisão reclamada, foi interposto pela ora reclamante, no âmbito daquela Corte, recurso extraordinário a fim de ver reformada a decisão reclamada. 



    Constata-se, também, que o referido recurso extraordinário foi sobrestado em 24.04.2018 a fim de que se aguardasse o trânsito em julgado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, da decisão proferida no processo paradigma do Tema 739.



    Ocorre que, em 08.04.2019, aquela Corte determinou o dessobrestamento do recurso e o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da “decisão recorrida” a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II, do CPC sobre a necessidade ou não de exercer eventual juízo de retratação da decisão então proferida por aquele colegiado: Confira-se o seguinte trecho da decisão:



    “... o Supremo Tribunal Federal concluiu que o Tema 739 não cuida apenas da possibilidade de terceirização pelas empresas de telecomunicações das funções de call center. Nesse sentido, transcrevo parte da decisão do Ministro Relator Alexandre de Morais: 



    “Essa orientação, inclusive, vem sendo adotada pela 1ª Turma desta CORTE, em casos absolutamente análogos, com relação ao art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 (Lei geral de concessões e permissões de serviços públicos), em casos relacionados ao setor de energia elétrica (Rcl 27.068 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 8/8/2018; Rcl 27.169 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25/6/2018); Rcl 27.173 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 19/6/2018; Rcl 22.882 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018; Rcl 27.184 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 12/6/2018). 



    No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: Rcl 17.397 (DJe de 29/9/2017); Rcl 23.633 (DJe de 21/8/2017); Rcl 25.508 (DJe de 21/8/2017); Rcl 27.170 (DJe de 9/2/2018); Rcl 27.182 (DJe de 9/2/2018); Rcl 27.814 (DJe de 29/9/2017); Rcl 30.040 (DJe de 9/4/2018); Rcl 30.211 (DJe de 26/4/2018); Rcl 30.273 (DJe de 27/4/2018); Rcl 30.476 (DJe de 18/5/2018); Rcl 31.023 (DJe de 31/7/2018); Rcl 31.180 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.216 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.267 (DJe de 3/8/2018); Rcl 31.372 (DJe de 13/8/2018), todas de minha relatoria”. 



    Logo, versando o acórdão recorrido sobre questão atinente a tema cuja repercussão geral foi reconhecida, com tese de mérito firmada pelo Supremo Tribunal Federal, determino o dessobrestamento do recurso e o encaminhamento dos autos ao órgão fracionário prolator da decisão recorrida nestes autos, a fim de que se manifeste, nos termos do art. 1.030, II do CPC, sobre a necessidade ou não de exercer eventual juízo de retratação da decisão então proferida por aquele colegiado. 



    À Coordenadoria de Recursos – CREC – para as providências pertinentes.” (DJe 10.04.2019)



    Diante do caráter substitutivo das decisões, constata-se que até a prolação de novo acórdão pela autoridade reclamada, o ato impugnado por esta reclamação se mostra ineficaz, de modo que não há falar em possível descumprimento de Súmula Vinculante ou não observância do que decidido por esta Corte com eficácia erga omnes.



    Além disso, a possibilidade de adequação do acórdão que será proferido ao entendimento desta Corte revela a perda de interesse processual da reclamante. 



    Nesse sentido: Rcl 38923, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 6.3.2020; Rcl 30826, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 31.5.2019; e Rcl 35116, de minha relatoria, DJe 20.08.2020.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente